Tribunal: TJPA
Processo: 0022630-54.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018), DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INEXISTIR PROVA DE QUE O APELANTE CONCORREU PARA A INFRAÃÃO PENAL OU POR SER O CONJUNTO PROBATÃRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME ANTE INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA DA MAJORANTE. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA REFEITA, DE OFÃCIO, ANTE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022630-54.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDSON STEVEN BARATA LOPES
DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTIR PROVA DE QUE O APELANTE CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR SER O CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0022630-54.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EDSON STEVEN BARATA LOPES
DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Edson Steven Barata Lopes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Narra o procedimento policial anexo, que no dia 09 de setembro de 2017, por volta das 15hs00min, a vítima Wellington Luís Almeida Rocha estava exercendo suas funções habituais, como cobrador, do ônibus, da empresa Barata Transporte, chegando ao final da linha do Paracuri II, neste distrito de Icoaraci, quando o denunciado EDSON ESTEVEN BARATA LOPES, vulgo ¿MORTADELA¿, portando uma faca tipo ¿peixeira¿, anunciou o assalto, subtraindo a renda do referido coletivo, no calor de R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) e em seguida empreendeu fuga, pulando pelos quintais das residências ali existentes.
Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e o ora denunciado fora capturado, na posse da faca por ele utilizada e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).
Diante do constatado, o ora denunciado foi conduzido até a S.U. de Icoaraci, para as providências legais.
A autoria do crime em estudo se comprova pelos depoimentos prestados pela aqui vítima e testemunha, abaixo arrolados, acrescidos das declarações dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora denunciado.
Quanto à materialidade, esta restou configurada pelo boletim de Ocorrência Policial (fl.20-IPL) Auto/Termo de Exibição de Apreensão de Objeto (fl.21-IPL) e pelo Auto de Entrega (fl.22-IPL).

Houve o recebimento correlato (fl. 09), seguido de resposta escrita do apelante (fls.23-24).

Sobreveio audiência, em que se ouviu 01 (uma) vítima e 01 (uma) testemunha (policial militar) e se colheu o interrogatório do apelante, que utilizou seu direito constitucional ao silêncio (fls. 42-44).

As partes apresentaram memoriais (fls. 49-51 e 52-55).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente,

condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (fls. 56-57).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos, tais como estão escritos (fls. 75-90):
a) ABSOLVER o recorrente em relação ao crime previstos no art. 157, § 2º, I, II, do CPB, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;
b) DESCLASSIFICAR o delito ora imputado para o da forma do
caput
do art. 157;
c) Fixar a pena base no mínimo legal ou redimensioná-la de forma proporcional às circunstâncias que forem reformadas pelo Tribunal, a fim também de não aplicar a súmula 231 do STJ fixando a pena abaixo do mínimo legal;

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 92-101).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 106).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 110-115).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de não existir prova de que o apelante concorreu para a infração penal ou de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (fls. 56/verso-57):
No caso em tela, restou provada tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no Código Penal como roubo circunstanciado pelo uso de ameaça com o emprego de arma diante da instrução probatória, em desfavor do Acusado EDSON STEVEN BARATA LOPES.
A
materialidade
ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 20-IPL), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl.21-IPL) e pelo Auto de Entrega (fl.22-IPL), bem ainda pelos depoimentos em juízo.
Com relação à
autoria do crime
tipificado, esta foi confirmada pelos depoimentos da vítima e da testemunha na instrução processual, acrescido pelas declarações dos Policiais militares no momento da prisão em flagrante.
A vítima Wellington Luís Almeida Rocha em seu depoimento relatou:
Que por volta de 12hr00min estava em serviço sendo cobrador de ônibus, quando no Paracuri II o ora denunciado anunciou o assalto dentro do ônibus; que estavam aproximadamente três pessoas no ônibus; que o ora denunciado estava armado com uma faca, veio em minha direção, pegou minha mochila e saiu correndo, pois o ora denunciado já estava há um certo tempo dentro do ônibus e observou eu colocando o dinheiro dentro da minha mochila; que referido dinheiro que se encontrava dentro da mochila era da renda do ônibus; que dento da mochila, além do dinheiro havia outros pertences meus, tais como capa de óculos e documentos; que depois de ter pego a mochila, o ora denunciado saiu correndo entrando em uma rua e o motorista parou o ônibus e saiu em perseguição do ora denunciado tendo desistido, posteriormente por não ter encontrado o ora denunciado; que referida vítima voltou para o final da linha do ônibus para poder ir fazer o Boletim de Ocorrência do fato na Seccional de Icoaraci; que ao chegar na Delegacia souberam que o ora denunciado havia sido pego por Policiais; que referida vítima reconheceu o ora denunciado, sem dúvida alguma; que a mochila foi recuperada pela ora vítima, sendo lhe devolvido apenas R$ 60,00 (sessenta reais) do valor da renda do ônibus.
A testemunha Osvaldo Moraes de Melo declarou em juízo:
Que por volta de 15hr00min ouviu via rádio CIOP um comunicado para os Policiais do moto-patrulhamento se dirigissem ao fim da linha que um elemento havia assaltado um cobrador dentro de um ônibus e que referido assaltante estava em fuga pelos quintais das residências próximas ao local do fato; que se deslocou na VTR e em determinado momento, em uma rua encontrei pessoas informando que o assaltante havia entrado em um quintal e parei em uma residência, pois haviam me informado que o assaltante estava no quintal desta residência, solicitei ao proprietário para que eu pudesse adentrar na residência e quando eu estava no quintal', ouvi gritarias lá de fora de que o assaltante havia fugido para outra residência, eu varei para a pista e o denunciado estava detido por populares que me entregaram o ora denunciado; que referido assaltante, no momento estava com R$ 60,00 (sessenta reais) e uma faca; que efetuei a condução do ora denunciado até a Delegacia de Icoaraci; que a vítima o reconheceu na Delegacia como sendo o assaltante que levou sua mochila; que o ora denunciado admitiu ter roubado a vítima.
O Réu em seu interrogatório não confessou a autoria delitiva, uma vez que preferiu exercer seu Direito Constitucional de permanecer em silêncio.
A vítima relatou em depoimento que estava em serviço e quando o ônibus chegou no final da linha, o Réu, portando uma faca, subtraiu a mochila que continha a renda do referido ônibus. Após a captura do Réu, a vítima o reconheceu na Delegacia como sendo o assaltante que levou sua mochila.
No caso em tela, os depoimentos colhidos em juízo foram esclarecedores e contundentes da autoria delitiva, pois o Acusado foi encontrado ainda de posse de uma parte do valor roubado e da arma branca utilizada para a prática do delito, sendo afastado qualquer esforço de considerar que não foi o Réu o autor do crime imputado na Denúncia. Com relação à causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, I do CPB, esta restou demonstrada em juízo sua ocorrência, pois além da vítima relatar, o acusado confessou em sede administrativa que utilizou uma arma branca (faca) para o cometimento do delito. Também na instrução processual a vítima e a testemunha confirmaram que portava uma faca no momento do Roubo. Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado responder pelas consequências de seu ato.
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais concernente à absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, no que se refere ao pelito de desclassificação para a forma simples do crime, apesar de não proceder o argumento da defesa, de a arma não ter sido apreendida (Súmula 14 do TJ/PA), merece reforma a sentença, tendo em vista que ele praticou o crime, utilizando arma branca, tipo ¿peixeira¿.

Quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fl. 57):
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual CONDENO o Acusado EDSON STEVEN BARATA LOPES às sanções punitivas do Art. 157, §2º, Inciso I, do CPB.
Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstância do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.
O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais, por força do enunciado da Súmula nº444/STJ, apesar de responder outra ação penal (Proc.00575338620158140401).
Quanto à conduta social, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade, tenho como circunstância neutra.
Culpabilidade não alcançou contornos suficientes a justificar maior exasperação da pena.
Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância favorável.
Os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.
As consequências não foram graves, pois o valor subtraído total não foi de alta monta, além de que foi recuperado em parte.
O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.
Verifico a ocorrência da atenuante concernente à idade do agente, haja vista que era menor de 21 anos na data do fato (Art. 65, Inciso I, CPB), entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena aplicada se encontra no mínimo legal.
Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso I, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da pena.
Portanto, torno definitiva a pena do réu EDSON STEVEN BARATA LOPES em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime semi-aberto.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, todos foram valorados a favor do recorrente, com pena-base fixada no mínimo. Após, reconheceu a atenuante da idade, e ao final a causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma.

In casu
, nada haveria a se modificar na dosimetria da pena aplicada ao apelante, pelo juiz sentenciante, se não fosse a a
bolitio criminis
promovida pela Lei 13.654/2018 - a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição e impõe, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

Esclarece-se ainda, que apesar do uso da arma branca não poder ser aplicado como causa de aumento de pena, nada impede que seja utilizado para negativar a culpabilidade do agente, já que a reprovabilidade da conduta resta acentuada, pelo uso da arma branca.

In casu,
no que tange à
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
ela é bastante elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render a vítima.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Diante disso, passo a adequação na dosimetria da pena do recorrente, realizando as retificações pertinentes.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias do artigo 59 do CP:
1 -
Da culpabilidade:
anormal ao tipo penal, tendo em vista que o uso de arma branca, do tipo ¿peixeira¿, acentua o grau de culpabilidade, levando-o além do previsto para o tipo penal, portanto desfavorável ao apelante;
2 -
Dos antecedentes:
o réu não possui antecedentes criminais;
3 -
Da conduta social:
não há meio idôneo para aferi-la;
4 -
Da personalidade:
não há critérios para avaliação;
5 -
Dos motivos:
são os próprios constantes do delito em espécie;
6 -
Das circunstâncias:
não destoam do padrão considerado normal ao tipo;
7 -
Das consequências:
normal ao previsto para o delito;
8-
Do comportamento da vítima:
circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão de ter negativado a culpabilidade, nos termos do crime tipificado no art.157, do CP, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na
segunda fase
, não há agravantes.

Entretanto, verifico a ocorrência da atenuante concernente à idade do agente, haja vista que era menor de 21 anos na data do fato (Art. 65, Inciso I, CPB). Desse modo, embora não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, reduzo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de diminuição de pena. Da mesma forma, inexiste causa de aumento, já que reconhecida a a
bolitio criminis
promovida pela Lei 13.654/2018, concernente à arma branca, e inaplicável ao caso a alteração trazida pela Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020.

Assim, torno definitiva a pena do apelante em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta pelo juiz
a quo
.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator